Tribunal: TJBA
Processo: 0964040-78.2015.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0964040-78.2015.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: LC Locadora de Veículos Ltda Rep por TANIA AMELIA BENZAQUEIN HABIB e outros (3)

Advogado(s)
:
THIAGO CARVALHO CUNHA, ULISSES ORGE FRANCO LIMA GOMES, ROGERIO LEITE BRANDAO FERREIRA, FLAVIA MACHADO CORCHS

APELADO: ACHE LABORATORIOS FARMACEUTICOS SA e outros (3)

Advogado(s)
:
FLAVIA MACHADO CORCHS, ROGERIO LEITE BRANDAO FERREIRA, THIAGO CARVALHO CUNHA, ULISSES ORGE FRANCO LIMA GOMES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REGRESSO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO INDENIZATÓRIA JULGADA PROCEDENTE, CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA DO CONDUTOR, DA LOCADORA DO VEÍCULO E DA LOCATÁRIA. CULPA DAS PARTES ENVOLVIDAS. MATÉRIA QUE JÁ FOI OBJETO DA AÇÃO INDENIZATÓRIA. COISA JULGADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 492 DO STF.
A EMPRESA LOCADORA DE VEÍCULOS RESPONDE, CIVIL E SOLIDARIAMENTE COM O LOCATÁRIO. DIREITO DE REGRESSO POR AQUELE QUE QUITOU INTEGRALMENTE A CONDENAÇÃO IMPOSTA. ART. 934, CPC. LOCATÁRIA ADIMPLIU O DÉBITO EM RAZÃO DA INÉRCIA DA LOCADORA DO VEÍCULO. DEVIDO DEVER DE RESSARCIMENTO. REFORMA DA SENTENÇA PARA CONDENAR A RÉ LC LOCADORA A QUITAR A SUA COTA PARTE. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. RESPECTIVO DESEMBOLSO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR EQUIDADE. NÃO CABIMENTO. TEMA 1.076 DO STJ. PROVIMENTO AO RECURSO. SENTENÇA REFORMADA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação nº 0964040-78.2015.8.05.0113, da Comarca de Porto Seguro em que é apelante
ACHÉ LABORATÓRIOS FARMACÊUTICOS S/A
e apelado
LC LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade,
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA